Tribunal: STF
Processo: Rcl 66296
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Eni Pereira de Amorim, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do agravo de instrumento nº 0700244-76.2023.8.07.9000.



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 792 da repercussão geral.



    Sustenta que "há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão reclamada e a hipótese vertente, uma vez que se referem à aplicação de Leis em situações diversas. Quanto à primeira, trata-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. Quanto à segunda, vale reiterar, a Lei foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem" (eDoc 1, p. 5-6).



    Aduz que "a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "essa Suprema Corte já decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) em casos análogos à hipótese vertente, no sentido de que a lei nova, a qual aumenta/majora o teto para expedição de requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente nos processos" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, seja suspensa a tramitação do feito na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e admitir o recurso extraordinário.



    Em despacho de 07.03.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8). 



    As informações foram prestadas (eDoc 14).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 15).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 18):



    “Direito processual civil. Reclamação. Execução contra a Fazenda Pública. Requisição de Pequeno Valor. Lei Distrital n. 6.618/20. Alegada má aplicação da Tese do Tema 792.



    1. “Nesse contexto, em que há nítida divergência entre os Ministros desta Corte sobre a matéria em discussão, entendo que, enquanto não houver a pacificação dessa controvérsia ou a sua submissão à sistemática da repercussão geral, os recursos extraordinários que sobre ela versarem não devem ter seu processamento obstado pelo Tribunal de origem, com base no Tema 792 da Repercussão Geral” (Rcl 56910 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 28-08-2023, publicado em 31-08-2023).



    2. Pela procedência da reclamação, para que seja afastada a aplicação da Tese 792/STF no exame da admissibilidade do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente hipótese, discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 792 da repercussão geral ao caso, uma vez que o título executivo fora constituído sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005 (que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor) o que tornaria inaplicável a Lei 6.618/2020 (que majorou esse limite para 20 salários mínimos).



    Não obstante tenha entendido, em um primeiro momento, pela improcedência de reclamações da espécie, revisitando o tema entendo que a aplicação do Tema 792 da repercussão geral não encontra correlação adequada com o caso concreto.



    A discussão havida no âmbito do Tema 792 da repercussão geral deu-se em torno da subsistência de título executivo em face de lei que reduziu o valor do limite de expedição de requisições de pequeno valor, em atenção à segurança jurídica.



    Como se sabe, a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública.



    A Lei Distrital 6.618/2020, no entanto, majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, devendo ser aplicada para as execuções em curso. 



    Assim, não há que se aplicar ao caso a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional.



    Nesse sentido este Supremo Tribunal Federal, notadamente a Primeira Turma, tem decidido, conforme se depreende dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. 1. A controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para o pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles nos quais foi fundada a tese do Tema nº 792 da RG ' cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV. Precedentes. 2. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC).” (Rcl 55.040-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.02.2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”(Rcl 55.307-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe de 20.10.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2.No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21.03.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.383.581-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.03.2023).



    E, ainda: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (RE 1.361.600-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 04.11.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.414.943-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02.03.2023)



    Ante o exposto, à luz dos novos argumentos que aqui exponho, julgo procedente a reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a este Supremo Tribunal Federal para análise e julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente